Tribunal: TJMT
Processo: 1023342-11.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023342-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), VANDERLEI MARQUEZI - CPF: 211.286.779-20 (EMBARGANTE), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (EMBARGADO), KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA - CPF: 690.413.691-04 (EMBARGADO), KAROLINE ROGONI MARQUEZI - CPF: 008.938.841-03 (EMBARGADO), KENIA FERNANDA MARQUEZI - CPF: 001.529.031-00 (EMBARGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MICHELE CRISTINA GIRARDI PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 006.574.101-36 (ADVOGADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VANDERLEI MARQUEZI - CPF: 211.286.779-20 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (EMBARGANTE), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art.1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à discussão de matéria devidamente analisada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante (id. 124694170).

Este alega que, quanto à necessidade de elaboração de laudo de constatação previamente à venda dos semoventes, informou a perda de objeto, pois a inspeção já teria sido realizada e estaria apenas aguardando a apresentação da certidão pelo oficial de justiça.

Por outro lado, diz que a inventariante assumiu essa função recentemente, e que “
uma das primeiras providências levantadas foi a de verificar o passivo e o ativo do ESPÓLIO, ocasião em que se deparou com várias despesas mensais vencidas e não pagas, assim como tributos, condomínio, energia elétrica, salários, encargos trabalhistas, etc. para a manutenção regular dos bens pertencentes ao Espólio
”.

Argui que a prestação de contas de pagamentos regulares, mensais e sucessivos para manutenção dos bens pertencentes ao Espólio não pode se dar pela via ordinária, pois “
houve um pedido devidamente discriminado nos próprios autos, em que foi deferido e liberado os valores, também nos próprios autos, razão pela qual, não resta qualquer fundamento para que os comprovantes sejam apresentados em autos apartados
”. Acrescenta que se trata de simples comprovação de que foi pago a quantia anteriormente autorizada.

Afirma que nem sequer foram impugnados os pedidos de pagamento e liberação de valores, os quais estariam devidamente discriminados.

Sustenta que essa determinação fere o princípio da economia processual, e que foi permitido que as inventariantes antecedentes procedessem à prestação de contas nos próprios autos.

Aponta ainda violação ao artigo 612 do CPC.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Sem manifestação das embargadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A manutenção da determinação para que a venda dos semoventes seja condicionada ao anterior laudo de constatação não causa nenhum prejuízo, pois, como afirma o próprio embargante, ele já foi confeccionado.

Desse modo, nesse ponto não há nenhum vício a ser sanado.

Quanto à apresentação de contas em autos apartados, é nítida aqui a intenção de modificar o aresto, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios. Isso porque, como bem consignado por esta Câmara, o
Código de Processo Civil disciplina
que “As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado”
(art. 533).

Todas as questões suscitadas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, e apenas o desfecho dado à lide foi diferente do que pretendia o embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Ademais, a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
julgado
, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016, sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.

Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.

Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ,

AgRg

no

REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem

como

não

se

presta a via declaratória para obrigar

o

Tribunal

a

reapreciar

provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp n. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ
.

(ED n. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5ª Câmara Cível, TJ-MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016, sem grifos no original)
.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022